Tribunal: TJDFT
Processo: 0746475-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MULTIPLAS VÍTIMAS. REITERAÇÃO DE DELITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática de crimes de estupro de vulnerável, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, registro não autorizado da intimidade sexual e ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar.
2. A prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de garantia da ordem pública, face à gravidade concreta dos delitos, caracterizados por violência contra crianças (filhos) e ex-esposa, em múltiplas ocasiões, denotando a periculosidade do agente.
3. Presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, constatados pela materialidade e indícios robustos de autoria dos crimes imputados ao paciente, que envolvem práticas reiteradas de violência sexual contra os próprios filhos menores e ex-esposa.
4. A gravidade dos delitos praticados e a possibilidade de reiteração delitiva tornam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, conforme disposto no art. 319 do Código de Processo Penal.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar, cuja natureza é eminentemente preventiva e se destina à preservação da ordem pública.
6. A fundamentação da prisão preventiva é idônea e detalhada, não configurando constrangimento ilegal.
7. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.